Tribunal: TJDFT
Processo: 0754008-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754008-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE LACERDA PECANHA BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, uma vez que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora